Tribunal: CARF
Processo: 10530.727682/2012-17
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FLAVIA LILIAN SELMER DIAS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-03-08
Data de publicação: 2024-04-30

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/12/2011
INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI. SÚMULA CARF N.o 2.
A Súmula CARF n.o 2 enuncia que o Egrégio Conselho não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
PRODUTOR RURAL PESSOA JURÍDICA. CONTRIBUIÇÃO SOBRE A RECEITA BRUTA DA COMERCIALIZAÇÃO DE SUA PRODUÇÃO RURAL.
São devidas pelo produtor rural pessoa jurídica, as contribuições incidentes sobre a receita bruta proveniente da comercialização de sua produção rural, em substituição às contribuições incidentes sobra a folha de pagamento.
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. PRODUTOR RURAL PESSOA FÍSICA. SUB-ROGAÇÃO DA EMPRESA ADQUIRENTE.
A empresa adquirente de produtos rurais fica sub-rogada nas obrigações da pessoa física produtora rural pelo recolhimento da contribuição incidente sobre a receita bruta da comercialização de sua produção, nos termos e nas condições estabelecidas pela legislação previdenciária.
LANÇAMENTO BASEADO NA LEI 10.256, DE 2001. SUMULA 150 CARF. PRODUTOR RURAL PESSOA JURÍDICA. SUB-ROGAÇÃO. INCONSTITUCIONALIDADE. NÃO SE APLICA.
Nos termos da Súmula CARF no 150, a inconstitucionalidade declarada por meio do RE 363.852/MG não alcança os lançamentos de sub-rogação da pessoa jurídica nas obrigações do produtor rural pessoa física que tenham como fundamento a Lei no 10.256, de 2001.
CONTRIBUIÇÕES AO SENAR. NATUREZA JURÍDICA. CONTRIBUIÇÃO DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS. IMUNIDADE NA EXPORTAÇÃO. INEXISTÊNCIA.
A contribuição ao SENAR, destinada ao atendimento de interesses de um grupo de pessoas; formação profissional e promoção social do trabalhador rural; inclusive financiada pela mesma categoria, possui natureza de contribuição de interesse das categorias profissionais ou econômicas, em sua essência jurídica, destinada a proporcionar maior desenvolvimento à atuação de categoria específica, portanto inaplicável a imunidade das receitas decorrentes da exportação. A imunidade prevista no inciso I do § 2.o do art. 149 da Constituição Federal apenas abrange as contribuições sociais e as destinadas à intervenção no domínio econômico, ainda que a exportação seja realizada via terceiros, não se estendendo, no entanto, ao SENAR, por se tratar de contribuição de interesse das categorias profissionais ou econômicas.

Inteiro teor:
S2-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10530.727682/2012-17
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-011.134 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
8 de março de 2024
Recorrente
FARMERS ELEVATOR DO BRASIL AGROPECUARIA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/12/2011
INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI. SÚMULA CARF N.o 2.
A Súmula CARF n.o 2 enuncia que o Egrégio Conselho não é competente para
se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
PRODUTOR RURAL PESSOA JURÍDICA. CONTRIBUIÇÃO SOBRE A
RECEITA BRUTA DA COMERCIALIZAÇÃO DE SUA PRODUÇÃO
RURAL.
São devidas pelo produtor rural pessoa jurídica, as contribuições incidentes
sobre a receita bruta proveniente da comercialização de sua produção rural, em
substituição às contribuições incidentes sobra a folha de pagamento.
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. PRODUTOR RURAL PESSOA
FÍSICA. SUB-ROGAÇÃO DA EMPRESA ADQUIRENTE.
A empresa adquirente de produtos rurais fica sub-rogada nas obrigações da
pessoa física produtora rural pelo recolhimento da contribuição incidente sobre
a receita bruta da comercialização de sua produção, nos termos e nas condições
estabelecidas pela legislação previdenciária.
LANÇAMENTO BASEADO NA LEI 10.256, DE 2001. SUMULA 150
CARF. PRODUTOR RURAL PESSOA JURÍDICA. SUB-ROGAÇÃO.
INCONSTITUCIONALIDADE. NÃO SE APLICA.
Nos termos da Súmula CARF no 150, a inconstitucionalidade declarada por
meio do RE 363.852/MG não alcança os lançamentos de sub-rogação da
pessoa jurídica nas obrigações do produtor rural pessoa física que tenham
como fundamento a Lei no 10.256, de 2001.
CONTRIBUIÇÕES
AO
SENAR.
NATUREZA
JURÍDICA.
CONTRIBUIÇÃO DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS
OU ECONÔMICAS. IMUNIDADE NA EXPORTAÇÃO. INEXISTÊNCIA.
A contribuição ao SENAR, destinada ao atendimento de interesses de um
grupo de pessoas; formação profissional e promoção social do trabalhador
rural; inclusive financiada pela mesma categoria, possui natureza de
contribuição de interesse das categorias profissionais ou econômicas, em sua
essência jurídica, destinada a proporcionar maior desenvolvimento à atuação de
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10530.727682/2012-17
Fl. 248
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-011.134 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10530.727682/2012-17

categoria específica, portanto inaplicável a imunidade das receitas decorrentes
da exportação. A imunidade prevista no inciso I do § 2.o do art. 149 da
Constituição Federal apenas abrange as contribuições sociais e as destinadas à
intervenção no domínio econômico, ainda que a exportação seja realizada via
terceiros, não se estendendo, no entanto, ao SENAR, por se tratar de
contribuição de interesse das categorias profissionais ou econômicas.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer em parte
do recurso, não conhecendo das alegações de inconstitucionalidade, e, no mérito, negar-lhe
provimento.
(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Flavia Lilian Selmer Dias - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Flavia Lilian Selmer Dias,
Wesley Rocha, Vanessa Kaeda Bulara de Andrade e Diogo Cristian Denny (Presidente).
Ausentes as conselheiras Angélica Carolina Oliveira Duarte Toledo e Monica Renata Mello
Ferreira Stoll.

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão no 14-45.915 que
julgou parcialmente o AUTO DE INFRAÇÃO:
 DEBCAD no 51.000.624-8: contribuições de produtor rural pessoa jurídica
sobre a comercialização da produção própria no mercado interno e sobre a
comercialização da produção do produtor rural pessoa física, na condição
de adquirente, em virtude de sub-rogação.
 DEBCAD n° 51.000.625-6: contribuição para o SENAR sobre a
comercialização de produção rural própria no mercado interno e sobre
comercialização da produção do produtor rural pessoa física, na condição
de adquirente, em virtude de sub-rogação.
 DEBCAD n° 51.000.626-4: contribuição para o SENAR sobre a
comercialização de produção rural própria em operações para o exterior
No curso da mesma ação foram lançados os seguintes créditos tributários no
processo no 18088.000439/2010-65:
Fl. 249
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-011.134 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10530.727682/2012-17

 DEBCAD no 37.335-804.02 contribuições de produtor rural pessoa
jurídica sobre a comercialização da produção própria no mercado interno e
sobre a comercialização da produção do produtor rural pessoa física, na
condição de adquirente, em virtude de sub-rogação.
 DEBCAD n° 37.335.805-9: contribuição para o SENAR sobre a
comercialização de produção rural própria no mercado interno e sobre
comercialização da produção do produtor rural pessoa física, na condição
de adquirente, em virtude de sub-rogação.
 DEBCAD n° 37.335.806-7: contribuição para o SENAR sobre a
comercialização de produção rural própria em operações para o exterior
A ciência do lançamento foi em 17/10/2012 (e-fl. 95).
A impugnação foi apresentada em 16/01/2013 (e-fls. 97 a 125), alegando, segundo
relatoria da decisão recorrida, que:
A autuada apresentou impugnação com o seguinte teor:
- Discorre sobre a inconstitucionalidade da contribuição instituída pelas alterações
promovidas na Lei 8.212/91 pela Lei 8.870/94; sobre a posterior Emenda Constitucional
20/98 e as contribuições trazidas pela Lei 10.256/2001, para afirmar que estas também
estão maculadas como vício da inconstitucionalidade. Cita decisão do STF que
reconheceu a inconstitucionalidade do Funrural (artigo 1o da Lei 8.540/92) e requer sua
aplicação ao caso presente, inclusive quanto ao lançamento da contribuição ao SENAR.
- Discorda do lançamento da contribuição ao SENAR sobre a receita decorrente de
exportação, por entender que a imunidade prevista no artigo 149, § 2o, I da Constituição
Federal também alcança essa contribuição, já que ela se enquadra na categoria de
contribuição de intervenção no domínio econômico (CIDE).
- A multa de ofício aplicada viola o princípio constitucional da vedação ao confisco e
por isso deve ser reduzida ao patamar de 20%. - A multa aplicada pelo descumprimento
da obrigação acessória deve ser afastada, pois, não foi devidamente motivada pela
autoridade lançadora. Além disso, as intimações encaminhadas pela fiscalização foram
devidamente atendidas pela empresa.
Acórdão apreciou a impugnação (e-fls. 135 a 143) e decidiu por acolher
parcialmente os argumentos determinado a exclusão do lançamento relativo a multa aplicada por
descumprimento de obrigação acessória (Debcad no 51.000.623-0).
O referido Acórdão está assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/12/2011
PRODUTOR RURAL PESSOA JURÍDICA. CONTRIBUIÇÃO SOBRE A RECEITA
BRUTA DA COMERCIALIZAÇÃO DE SUA PRODUÇÃO RURAL.
São devidas pelo produtor rural pessoa jurídica, as contribuições incidentes sobre a
receita bruta proveniente da comercialização de sua produção rural, em substituição às
contribuições incidentes sobra a folha de pagamento.
Fl. 250
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-011.134 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10530.727682/2012-17

CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. PRODUTOR RURAL PESSOA FÍSICA.
SUB-ROGAÇÃO DA EMPRESA ADQUIRENTE.
A empresa adquirente de produtos rurais fica sub-rogada nas obrigações da pessoa física
produtora rural pelo recolhimento da contribuição incidente sobre a receita bruta da
comercialização de sua produção, nos termos e nas condições estabelecidas pela
legislação previdenciária.
MULTA DE OFÍCIO.
Em caso de lançamento de ofício, é devida a multa prevista no artigo 44, I da Lei n°
9.430/96, correspondente a 75% sobre o tributo não recolhido.
INCONSTITUCIONALIDADE. ILEGALIDADE. ARGÜIÇÃO. AFASTAMENTO
DA
LEGISLAÇÃO
VIGENTE.
INSTÂNCIA
ADMINISTRATIVA.
INCOMPETÊNCIA.
A instância administrativa é incompetente para afastar a aplicação da legislação vigente
em decorrência da argüição de sua inconstitucionalidade ou ilegalidade.
RECEITAS
DECORRENTES
DE
EXPORTAÇÃO.
INCIDÊNCIA
DA
CONTRIBUIÇÃO AO SENAR. INAPLICABILIDADE DA IMUNIDADE PREVISTA
NO ARTIGO 149 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
É devida a contribuição ao SENAR na comercialização da produção rural com o
mercado externo, não lhe sendo aplicável a imunidade prevista no artigo 149 da
Constituição Federal de 1988, por possuir natureza jurídica de contribuição de interesse
das categorias profissionais ou econômicas.
AUTO-DE-INFRAÇÃO
POR
DESCUMPRIMENTO
DE
OBRIGAÇÃO
ACESSÓRIA. INADEQUADA DESCRIÇÃO DA INFRAÇÃO. PREJUÍZO AO
EXERCÍCIO DO DIREITO DE DEFESA. NULIDADE.
É nulo o Auto-de-Infração lavrado em decorrência do descumprimento de obrigação
tributária acessória que não apresenta a adequada descrição da infração, situação na qual
se caracteriza o prejuízo ao exercício do direito de defesa do sujeito passivo.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
O contribuinte tomou ciência do Acordão do julgamento de primeira instância em
18/03/2014 (e-fl. 158). Em 17/04/2014, apresentou Recurso Voluntário anexado às e-fls. 160 a
178, alegando os mesmos motivos apresentados na impugnação à exceção do alegando quanto à
multa por descumprimento de obrigação acessória, que foi cancelada pela decisão de piso.
É o relatório.
Voto
Conselheira Flavia Lilian Selmer Dias, Relatora.
Admissão do Recurso
Fl. 251
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-011.134 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10530.727682/2012-17

O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade, portanto,
merece ser conhecido.

Mérito
Inconstitucionalidade do Funrural e Senar
A questão central do processo é a alegação da inconstitucionalidade e de
ilegalidade da cobrança nos termos do art. 25 da Lei no 8.212, de 1991.
Com a edição da Lei no 10.256, de 2001, o art. 25 da Lei no 8.212, de 1991, teve
sua redação alterada, criando contribuição incidente sobre o valor da comercialização da
produção rural em substituição às contribuições incidentes sobre a Folha de Pagamento previstas
no art. 22, incisos I e II da Lei no 8.212/1 991. A legislação abaixo regulamenta o assunto:
Lei no 8.212, de 24/07/1991 DA CONTRIBUIÇÃO DO PRODUTOR RURAL E
DO PESCADOR
(Alterado pela Lei n" 8.398, de 7.1.1
Art. 25. A contribuição do empregador rural pessoa física, em substituição à
contribuição de que tratam os incisos 1 e 11do art. 22, e a do segurado especial.
referidos. respectivamente, na alínea a do inciso V e no inciso VII do art. 12
desta Lei. destinada à Seguridade Social. é de: (redação dada pela Lei 10.256,
de 2001
I - 2% da receita bruta proveniente da comercialização da sua produção: (redação
dada pela Lei no 9.528, de 10.12.97)
II1- 0,1% da receita bruta proveniente da comercialização da sua produção para
.financiamento das prestações por acidente do trabalho. (redação dada pela Lei no
9.528, de 10.12.97)
§1o O segurado especial de que trata este artigo, além da contribuição
obrigatória referida no caput, poderá contribuir, facultativamente, na forma do
art. 21 desta Lei. (redação dada pela Lei no 8.540, de 22.12.92
Art. 30. A arrecadação e o recolhimento das contribuições ou de outras
importâncias devidas à Seguridade Social obedecem as seguintes normas:
(..)
III - a empresa adquirente, consumidora ou consignatária ou a cooperativa são
obrigadas a recolher a contribuição de que trata o art. 25 até o dia 20 (vinte)
do mês subsequente ao da operação de venda ou consignação da produção,
independentemente de essas operações terem sido realizadas diretamente
como produtor ou com intermediário pessoa física, na forma estabelecida em
regulamento: (Redação dada pela Lei no 11.933. de 2009) (Produção de efeitos).
IV - a empresa adquirente, consumidora ou consignatária ou cooperativa ficam
sub-rogadas nas obrigações da pessoa física de que trata a alínea “a" do inciso
V do art. 12 e do segurado especial pelo cumprimento das obrigações do art. 25
desta Lei, independentemente de as operações de venda ou consignação terem
sido realizadas diretamente com o produtor ou com intermediário pessoa física,
Fl. 252
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2301-011.134 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10530.727682/2012-17

exceto no caso do inciso X deste artigo, na forma estabelecida em regulamente;
(Redação dada pela Lei 9.528. de 10.12.97)
(..)
Art. 33. (...)
§5° O desconto de contribuição e de consignação legalmente autorizadas
sempre se presume feito oportuna e regularmente pela empresa a isso
obrigada, não lhe sendo lícito alegar omissão para se eximir do recolhimento,
ficando diretamente responsável pela importância que deixou de receber ou
arrecadou em desacordo com o disposto nesta Lei.
Regulamento da Previdência Social- Decreto n° 3.048, de 06/05/1999
Art. 201. A contribuição a cargo da empresa, destinada à seguridade social, é de:
IV - dois vírgula cinco por cento sobre o total da receita bruta proveniente da
comercialização da produção rural, em substituição às contribuições previstas no
inciso 1 do caput e no art. 202, quando se tratar de pessoa jurídica que tenha
como fim apenas a atividade de produção rural. (Redação dada pelo Decreto n°
4.032, de 2001)
(...)
§16 - A partir de 14 de outubro de 1996, as contribuições de que tratam o inciso
IV do caput e o §8 do art. 202 são de responsabilidade do produtor rural
pessoa jurídica, não sendo admitida a sub-rogação ao adquirente, consignatário
ou cooperativa.
Grifou-se
O Supremo Tribunal Federal - STF, quando em análise ao RE 363.852/MG,
firmou tese pela inconstitucionalidade das alterações feitas pela Lei no 8.540 de 1922, nos artigos
ao art. 12, inciso V, ao art. 25, incisos I e II, e ao art. 30, inciso IV, da Lei no 8.212, de 24 de
julho de 1991.
Em 2017, Resolução do Senado Federal no 15 de 2017, suspendeu a execução dos
citados artigos.
Até a edição da Lei na 10.256, de 2001, a aplicação do art. 25 da Lei 8.212, de
1991, ficou restrita ao segurado especial.
Com a edição da Lei o STF, quando em análise ao RE 718.874/RS, firmou tese
que “é constitucional formal e materialmente a contribuição social do empregador rural pessoa
física, instituída pela Lei no 10.256/2001, incidente sobre a receita bruta obtida com a
comercialização de sua produção".
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE
CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU OMISSÃO. IMPOSSIBILIDADE DE
REDISCUSSÃO DE QUESTÕES DECIDIDAS PARA OBTENÇÃO DE
CARÁTER INFRINGENTE. INAPLICABILIDADE DA RESOLUÇÃO 15/2017
DO SENADO FEDERAL QUE NÃO TRATA DA LEI 10.256/2001. NÃO
CABIMENTO DE MODULAÇÃO DE EFEITOS PELA AUSÊNCIA DOS
REQUISITOS LEGAIS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Não
existentes obscuridades, omissões ou contradições, são incabíveis Embargos de
Declaração com a finalidade específica de obtenção de efeitos modificativos do
Fl. 253
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2301-011.134 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10530.727682/2012-17

julgamento. 2. A inexistência de qualquer declaração de inconstitucionalidade
incidental pelo Supremo Tribunal Federal no presente julgamento não autoriza
a aplicação do artigo 52, X da Constituição Federal pelo Senado Federal. 3. A
Resolução do Senado Federal 15/2017 não se aplica a Lei no 10.256/2001 e não
produz qualquer efeito em relação ao decidido no RE 718.874/RS. 4. A
inexistência de alteração de jurisprudência dominante torna incabível a
modulação de efeitos do julgamento. Precedentes. 5. Embargos de Declaração
rejeitados.
Tal entendimento foi expressamente declarado por meio da Solução de Consulta
no 92 - Cosit, de 13/08/2018, cuja ementa e conclusão são a seguir transcritas:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Ementa:
EMPREGADOR
RURAL
PESSOA
FÍSICA.
SUB-ROGAÇÃO.
DECLARAÇÃO
DE
INCONSTITUCIONALIDADE.
RESOLUÇÃO
DO
SENADO. SUSPENSÃO DA APLICAÇÃO. EFEITOS. LEI N.o 10.256, DE 2001.
CONSTITUCIONALIDADE DECLARADA.
A suspensão promovida pela Resolução do Senado n.o 15, de 2017, da
legislação declarada inconstitucional pelo RE n.o 363.852/MG, não afeta a
contribuição do empregador rural pessoa física reinstituída pela Lei n.o 10.256,
de 2001, que teve a sua constitucionalidade confirmada no RE n.o 718.874/RS,
sendo válidos os incisos do art. 25, assim como a sub-rogação prevista no inciso
IV do art. 30, ambos da Lei n.o 8.212, de 1991.
Dispositivos Legais: Lei n.o 8.212, de 24 de julho de 1991, art. 25, I e II, art. 30,
IV; Lei n.o 10.256, de 9 de julho de 2001, art. 1o, Parecer Cosit no 19, de 2017;
Parecer PGFN/CRJ no 1.447, de 2017. (...)
Conclusão
19. Diante do exposto, responde-se à consulente que:
a) A Resolução do Senado n.o 15, de 2017, deve ser interpretada nos exatos
limites da declaração de inconstitucionalidade decorrente do RE n.o
363.852/MG, não se referindo a contribuição do empregador rural pessoa
física reinstituída a partir da Lei n.o 10.256, de 2001;
b) As contribuições previstas no art. 25, I e II, assim como a responsabilidade
dos adquirentes pela retenção, hipótese da sub-rogação prevista no art. 30, IV,
da Lei n.o 8.212, de 1991, são válidas desde a edição da Lei n.o 10.256, de 2001,
em conformidade com a constitucionalidade declarada nos autos do RE n.o
718.874/RS.
(sem grifos no original)
Ademais, a questão da constitucionalidade da Lei no 10.256, de 2001, que regia o
fato gerador da obrigação tributaria no momento do lançamento, está expressamente declarada
na Súmula Carf no 150:
Súmula CARF 150 A inconstitucionalidade declarada por meio do RE 363.852/MG não
alcança os lançamentos de subrogação da pessoa jurídica nas obrigações do produtor
rural pessoa física que tenham como fundamento a Lei no 10.256, de 2001.
(Vinculante, conforme Portaria ME no 410, de16/12/2020, DOU de18/12/2020).
Vê-se que não prospera a alegação do contribuinte.
Fl. 254
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2301-011.134 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10530.727682/2012-17

Administração Pública está vinculada à estrita legalidade e, no âmbito do processo
administrativo fiscal, é vedado aos seus órgãos de julgamento afastar a aplicação ou deixar de
observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade,
conforme disposto no artigo 26-A do Decreto 70.235/1972, com a redação dada pela Lei no
11.941/2009, ressalvadas somente as situações previstas em seu § 6o, o que não é o caso sob
exame.
O Conselho Administrativo de Recursos Fiscais editou, nesse mesmo sentido, a
Súmula CARF no 02:
Súmula CARF no 2:
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária.
Imunidade de Receita de Exportação - Senar
A recorrente alega erro no lançamento da contribuição ao SENAR sobre a receita
decorrente de vendas para o exterior por entender que está excluída pela imunidade prevista na
Constituição Federal. Cita julgados deste Conselho que confirmariam suas alegações.
Os precedentes citados são antigos. A posição majoritário deste CARF é pela não
incidência de imunidade nas contribuições ao SENAR:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2011 a 31/12/2013
CONTRIBUIÇÃO
AO
SENAR.
COMERCIALIZAÇÃO
DESTINADA
AO
EXTERIOR, INCLUSIVE VIA TRADING. IMUNIDADE. INAPLICABILIDADE.
A imunidade prevista no §2o do art. 149 da Constituição Federal apenas abrange as
contribuições sociais e as destinadas à intervenção no domínio econômico, ainda que a
exportação seja realizada via terceiros trading’s, não se estendendo, no entanto, ao
SENAR, por se tratar de contribuição de interesse das categorias profissionais ou
econômicas
(Acórdão CSRF no 9202-009.529 – Relator: Conselheiro Marcelo Risso – Data
25/05/2021)

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Ano-calendário: 2003, 2006
CONTRIBUIÇÕES AO SENAR. NATUREZA JURÍDICA. IMUNIDADE.
A natureza jurídica das contribuições destinadas ao SENAR, com base de cálculo
prevista pelo art. 22A, da Lei n.o 8.212, de 1991 é de contribuição de interesse de
categorias econômicas, assim, inaplicável a imunidade a que se refere o inciso I do
§ 2o do art. 149 da Constituição.
(Acórdão CARF no 2201-004.540, Relator Conselheiro Rodrigo Monteiro Loureiro
Amorim – Data 26/07/2018)
Fl. 255
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2301-011.134 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10530.727682/2012-17

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2005 a 31/12/2006
CONTRIBUIÇÃO
AO
SENAR.
COMERCIALIZAÇÃO
DESTINADA
AO
EXTERIOR, INCLUSIVE VIA TRADING. IMUNIDADE. INAPLICABILIDADE.
A imunidade prevista no § 2o do art. 149 da Constituição Federal apenas abrange as
contribuições sociais e as destinadas à intervenção no domínio econômico, ainda que a
exportação seja realizada via terceiros trading’s, não se estendendo, no entanto, ao
SENAR, por se tratar de contribuição de interesse das categorias profissionais ou
econômicas.
(Acórdão CSRF 9202-007.578, Relatora Conselheira Elaine C. M. e S. Vieira –
08/10/2019)

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/02/2006 a 31/12/2008
CONTRIBUIÇÕES AO SENAR. NATUREZA JURÍDICA. CONTRIBUIÇÃO DE
INTERESSE
DAS
CATEGORIAS
PROFISSIONAIS
OU
ECONÔMICAS.
IMUNIDADE NA EXPORTAÇÃO. INEXISTÊNCIA.
A contribuição ao SENAR, destinada ao atendimento de interesses de um grupo de
pessoas; formação profissional e promoção social do trabalhador rural; inclusive
financiada pela mesma categoria, possui natureza de contribuição de interesse das
categorias profissionais ou econômicas, em sua essência jurídica, destinada a
proporcionar maior desenvolvimento à atuação de categoria específica, portanto
inaplicável a imunidade das receitas decorrentes da exportação.
(Acórdão CARF 9202-008.161, Relator Conselheiro Maurício Nogueira Righetti

CONTRIBUIÇÕES AO SENAR. NATUREZA JURÍDICA. CONTRIBUIÇÃO DE
INTERESSE
DAS
CATEGORIAS
PROFISSIONAIS
OU
ECONÔMICAS.
IMUNIDADE NA EXPORTAÇÃO. INEXISTÊNCIA.
A contribuição ao SENAR, destinada ao atendimento de interesses de um grupo de
pessoas; formação profissional e promoção social do trabalhador rural; inclusive
financiada pela mesma categoria, possui natureza de contribuição de interesse das
categorias profissionais ou econômicas, em sua essência jurídica, destinada a
proporcionar maior desenvolvimento à atuação de categoria específica, portanto
inaplicável a imunidade das receitas decorrentes da exportação. A imunidade
prevista no inciso I do § 2.o do art. 149 da Constituição Federal apenas abrange as
contribuições sociais e as destinadas à intervenção no domínio econômico, ainda que a
exportação seja realizada via terceiros (trading companies), não se estendendo, no
entanto, ao SENAR, por se tratar de contribuição de interesse das categorias
profissionais ou econômicas.
IMPOSSIBILIDADE DE DECLARAR A INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI.
SÚMULA CARF N.o 2.
A Súmula CARF n.o 2 enuncia que o Egrégio Conselho não é competente para se
pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
Fl. 256
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2301-011.134 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10530.727682/2012-17

(Acórdão CARF 2202-008.409.161, Relator Conselheiro Leonan Medeiros –
10/08/2021)
(grifos não originais

Conclusão
Por todo o exposto, voto por CONHECER em parte o recurso, não conhecendo
das alegações de inconstitucionalidade e no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO.
(documento assinado digitalmente)
Flavia Lilian Selmer Dias

Fl. 257
DF CARF MF
Original